Tribunal: TJPA
Processo: 0009251-56.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009251-56.1997.8.14.0301

APELANTE: ADEMI ELADIO DE ALENCAR

APELADO: JOSE EWERTON DE SOUZA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

1 Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos à decisão que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial fundada em cheque com assinatura falsificada, reconhecida por perícia grafotécnica. O agravante sustenta nulidades processuais, cerceamento de defesa e irregularidade na fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao não conhecer dos embargos de declaração, incorreu em erro ao desconsiderar supostos vícios processuais de ordem pública, cerceamento de defesa e fixação excessiva de honorários recursais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de inovação recursal no agravo interno, sendo admissível a análise da admissibilidade dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração com fundamentação genérica, sem apontamento claro de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracterizando mera tentativa de rediscussão do mérito.
5. Ausência de nulidade processual por aplicação do CPC/1973, sendo irrelevante a discussão sobre efeito suspensivo automático, dada a extinção da execução por inexistência de título executivo válido.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da perícia produzida e da regularidade na prolação da sentença.
7. Majoração dos honorários recursais para 12% adequada ao disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não podem ser conhecidos quando não indicam, de forma clara e objetiva, vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não autoriza sua admissibilidade.
3. A fixação de honorários recursais em 12% é compatível com o trabalho desenvolvido em grau recursal e com os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/03/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009251-56.1997.8.14.0301

AGRAVANTE: ADEMI ELÁDIO DE ALENCAR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ EWERTON DE SOUZA AMARAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADEMI ELÁDIO DE ALENCAR contra a decisão monocrática de ID 28170836, proferida no bojo da Apelação Cível nº 0009251-56.1997.8.14.0301, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução, em razão do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no cheque que servia de título executivo extrajudicial.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em cheque supostamente emitido por JOSÉ EWERTON DE SOUZA AMARAL, em face do qual o espólio opôs embargos à execução, sustentando falsidade da assinatura. Produzida perícia grafotécnica, reconheceu-se a falsidade, tendo o juízo a quo acolhido os embargos e extinto a execução. A sentença foi mantida por este Tribunal em sede de apelação.

Inconformado, o agravante interpôs embargos de declaração, alegando nulidades processuais, como a inaplicabilidade da Lei nº 11.382/2006 aos embargos à execução opostos em 1999, com consequente necessidade de aplicação do art. 739, §1º, do CPC/1973, conferindo efeito suspensivo automático; o cerceamento de defesa, por ausência de manifestação da perita judicial diante da impugnação técnica ao laudo grafotécnico; a decisão surpresa, por ausência de intimação quanto à intenção de julgamento antecipado do mérito.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu dos embargos de declaração, por entender ausentes os vícios legalmente previstos no art. 1.022 do CPC, reputando as alegações do embargante como meramente voltadas à rediscussão de mérito.

No presente Agravo Interno, sob o Id. 29031255, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada não enfrentou adequadamente as nulidades apontadas, violando os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais; que o efeito suspensivo automático dos embargos, à luz do CPC/1973, não poderia ser ignorado, sendo nulo o prosseguimento da execução durante sua tramitação; que a sentença teria sido proferida sem intimação para manifestação sobre o laudo pericial e sem aviso de julgamento antecipado, violando os arts. 9º, 10 e 477 do CPC; questiona, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, pleiteando sua redução ao percentual de 10%.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e acolhido os embargos de declaração, reconhecendo-se as nulidades invocadas; seja reformada a decisão monocrática; subsidiariamente, seja reduzido o percentual de honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões, sob o Id. 29707157, o espólio de JOSÉ EWERTON DE SOUZA AMARAL sustenta a inadmissibilidade do agravo interno, arguindo inovação recursal e caráter protelatório do recurso. Defende a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos recursais de tempestividade, regularidade formal e preparo, conheço do Agravo Interno.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Ademi Eládio de Alencar contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a falsidade de assinatura aposta em cheque apresentado como título executivo e extinguiu a execução em curso.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que os Embargos de Declaração apontaram vícios processuais de ordem pública que comprometem a validade do processo executivo desde sua origem em 1999. Argumenta, em primeiro plano, que os Embargos à Execução foram protocolados em julho de 1999, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo receber efeito suspensivo automático por força do então vigente artigo 739, §1º, do CPC/1973, em aplicação do princípio do
tempus regit actum
. Sustenta que a continuidade da execução após a oposição daqueles embargos configuraria nulidade processual absoluta.

Em segundo plano, alega cerceamento de defesa pela ausência de manifestação da perita judicial sobre a impugnação técnica apresentada, em violação ao artigo 477 do CPC. Aduz, ainda, que a sentença teria sido proferida sem prévia intimação quanto ao julgamento antecipado do mérito, caracterizando decisão-surpresa vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC.

Por derradeiro, insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% sobre o valor da causa, sustentando sua desproporcionalidade. Requer, subsidiariamente, a redução para 10%.

Primeiramente, afasto a alegação de inovação recursal suscitada pelo agravado. Os fundamentos expostos no presente agravo — efeito suspensivo dos embargos à execução opostos sob o CPC/1973, cerceamento de defesa e alegada decisão surpresa — já haviam sido suscitados pelo agravante nos embargos de declaração, ainda que de forma sucinta. A peça de agravo limita-se a desenvolver os mesmos pontos, sem inovação substancial ou modificação do objeto recursal, tratando-se, pois, de aprofundamento argumentativo compatível com a dialética recursal.

Não se trata, portanto, de inovação recursal, mas de reiteração e desenvolvimento de fundamentos jurídicos que já integravam o debate instaurado.

De toda sorte, mesmo superada a preliminar, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu dos Embargos de Declaração ao fundamento de que o recorrente não teria indicado, de forma clara e objetiva, a existência de qualquer dos vícios legalmente previstos, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgado e a buscar a rediscussão do mérito. Essa conclusão, com o devido respeito à insurgência recursal, não merece qualquer reparo.

Com efeito, a análise detida das razões dos Embargos de Declaração revela que o agravante, sob o pretexto de apontar omissão e contradição, buscou, em verdade, rediscutir o mérito da demanda executiva e dos Embargos à Execução, apresentando argumentação voltada à reforma do julgado, e não à sua integração ou esclarecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a ausência de indicação clara e objetiva dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC implica o não conhecimento dos Embargos de Declaração. A decisão monocrática agravada encontra-se, portanto, em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reforma. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART . 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 . De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2.
Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art . 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

E, ainda que se admitisse, por mera argumentação, o conhecimento dos Embargos de Declaração, as alegações do agravante não prosperariam. A questão central debatida nos autos não diz respeito aos efeitos processuais dos Embargos à Execução opostos em 1999, mas sim à existência ou inexistência de título executivo hábil a embasar a cobrança judicial.

A perícia grafotécnica produzida nos autos, de forma inequívoca e robusta, atestou a falsidade da assinatura aposta no cheque, retirando do título a força executiva que lhe é inerente. Inexistindo título executivo válido, a execução não pode subsistir.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação da perita judicial sobre a impugnação técnica apresentada e pela prolação de sentença sem prévia intimação quanto ao julgamento antecipado do mérito não merece acolhida.

No que tange à ausência de manifestação da perita, verifica-se que o laudo pericial foi produzido de forma técnica, fundamentada e conclusiva, tendo sido submetido ao contraditório mediante oportunização de impugnação pelas partes. No caso dos autos, a prova pericial produzida foi suficiente, conclusiva e definitiva para o deslinde da controvérsia, razão pela qual o magistrado de primeiro grau estava plenamente autorizado a proferir sentença sem necessidade de prévia intimação das partes.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% sobre o valor da causa, determinada na decisão monocrática agravada, encontra-se em perfeita conformidade com o disposto no artigo 85, §11, do CPC, segundo o qual "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

A fixação dos honorários recursais no percentual de 12% revela-se adequada, proporcional e razoável, considerando-se o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal e a complexidade da matéria debatida. Não há, portanto, qualquer excesso, desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade na verba honorária fixada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026